Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024548-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ISAIAS MAURICIO NASCIMENTO - CPF: 002.931.362-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ - MT (IMPETRADO), CARLOS RAFAEL PEREIRA VIANA - CPF: 045.940.521-77 (VÍTIMA), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE OUTROS ILÍCITOS PRETÉRITOS, DE MESMA NATUREZA – INDIVÍDUO QUE FORAGIU DO LOCAL DOS FATOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO PROCESSO – PRAZO DENTRO DA RAZOABILIDADE –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Não retrata constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando a decisão está calcada em veementes indícios de autoria, e para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pois fulcrada em elementos concretos a respeito da periculosidade do paciente – uma vez que, em tese, demonstrado total indiferença e desapego, por questões relacionadas à discussão banal, desferiu tiro de espingarda contra a vítima – revelando a necessidade de acautelar o meio social, além do fato de que evadiu-se da região.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si só, não são aptos a infirmar a segregação provisória, quando caracterizado o
periculum libertatis
, bem como, uma
vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Sabe-se que a contagem de prazos dos atos processuais deve ser feita de maneira global, considerando todo o procedimento, até o término da instrução e, não, cada ato isoladamente, além do que a instrução processual é iluminada pelo princípio da razoabilidade, e, somente caracteriza-se excesso de prazo se demonstrada desídia da autoridade judiciária na condução do processo ou eventuais falhas judiciais na tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Isaías Maurício Nascimento
, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o mantém preso preventivamente, em tese, por excessivo lapso temporal e sem apontar concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, duplamente qualificado, e encontra-se preso preventivamente há mais de 100 dias, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora insiste em manter a custódia cautelar, invocando meros argumentos a respeito do
“iminente risco de fuga”
(Id. 186054153, p. 2), e até o presente momento nem sequer designou data para a audiência de instrução e julgamento.

O impetrante aduz que a motivação acerca do risco de fuga não se justifica, uma vez que o paciente apenas estava se dirigindo à residência de sua irmã, distante apenas 60km do local do delito.

Acrescenta que o paciente possui todos os bons atributos pessoais para aguardar em liberdade o desfecho da instrução criminal, não havendo outras razões para mantê-lo segregado, pois ausentes todas as demais hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP) dentre elas o uso de equipamento de monitoração eletrônica, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 186350688), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta os termos da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como daquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia, e, por fim, informa que a audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer em 9.11.2023 (Id. 186517191).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II e IV, c/c o 14, II, ambos do Código Penal e 12 da Lei n.o 10.826/03– Impetra-se habeas corpus visando a soltura da paciente ao argumento de ilegalidade da prisão por carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo – Liminar indeferida – Decisão que demonstra a necessidade do acautelamento provisório do paciente, bem assim o risco concreto que a soltura pode representar à ordem social – Assegurar a aplicação da lei penal- Fuga após o cometimento do delito- Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi e reiteração delitiva – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – (CPP, art. 312) – Excesso de prazo – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Audiência designada- Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(Id. 188615691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, almeja-se no presente
mandamus
, a substituição da custódia cautelar decretada e mantida contra o paciente
Isaías Maurício Nascimento
, aos argumentos, em síntese, de que não se encontram demonstrados concretamente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a custódia perdura por excessivo lapso temporal.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Como já dito na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, confere-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora, ao decretar a medida extrema, levou a efeito as declarações de testemunhas ouvidas na fase investigativa e as próprias declarações do paciente, demonstrando satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, e, pelos relatos apresentados, considerou a gravidade do crime, apresentando razões concretas para tanto, concluindo, assim, pela necessidade do
carcer ad cautelam
, diante da evidenciada periculosidade do paciente, pois além de este não ser um fato isolado em sua vida, já que responde por outros ilícitos de mesma natureza, ainda existe a circunstância de que ele se evadiu da do local do fatos, consoante os termos da decisão anexa, que ora transcrevo:

“(...)
Diante do cenário trazido a apreciação, verifico que o fumus comissi delicti resta demonstrado.

A materialidade é certa, considerando os documentos anexados aos autos, em especial o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito e os depoimentos colhidos em sede policial.

Por sua vez, os indícios de autoria são veementes, tendo em vista que todos os depoimentos colhidos em sede policial são uníssonos ao apontar o acusado como o suposto autor do crime. Além disso, o próprio acusado confessou a prática delituosa perante a autoridade policial, relatando que (id. 121719956):

“(...) que Carlos Rafael, mais uma vez teria destratado o interrogado chegando inclusive teria empurrado o interrogado; QUE o interrogado afirma que não gostou da forma com que CARLOS RAFAEL lhe tratou e logo saiu do local, afirmando “eu fui lá em casa peguei a espingarda e voltei, aí eu encontrei ele no fundos e atirei”; QUE questionado o interrogado sobre qual a arma de fogo utilizada no crime responde “é uma espingarda calibre .28 (ponto vinte e oito) que eu tenho há muito tempo”; QUE questionado o interrogado sobre onde os fatos teriam acontecidos e se havia alguma testemunha dos fatos responde “eu atirei nele nos fundos e eu não sei se alguém viu” e questionado sobre a presença de SILVANA no momento dos fatos responde “ela saiu correndo”; QUE questionado o interrogado sobre o horário dos fatos e quanto tempo havia permanecido no local fazendo a ingestão de bebida alcoólica e jogando responde “agora você me apertou eu não lembro o horário eu acho que foi umas três horas e eu tinha bebido poco duas doses de conhaque”; QUE questionado depois dos fatos “ele pulou ne mim aí eu atirei nele ele saiu correndo e eu sai correndo e peguei de pé para a cidade daí eu peguei carona até a milagrosa (...).”

Quanto ao periculum libertatis, há muitos elementos que indicam que o cerceamento cautelar da liberdade do acusado é a medida adequada na presente situação.

O primeiro deles é o risco de fuga, haja vista que o investigado foi encontrado há mais de 60 km distante do local onde os fatos teriam ocorrido, o que se presume uma possível fuga do distrito de culpa.

Contudo, mais veemente é a necessidade da prisão preventiva para manutenção da ordem pública, uma vez que o próprio acusado informou, durante seu interrogatório, que já foi indiciado anteriormente pelo crime de homicídio.

Além disso, ao que tudo indica, o acusado aparenta ser uma pessoa extremamente fria e agressiva, uma vez que já teria ameaçado de morte outras pessoas do seu convívio, em especial a vítima e sua companheira, a Sra. Silvana Morais da Silva, conforme consta do depoimento de id. 121719952.

Ante ao exposto, decreto prisão preventiva do acusado, com finalidade de preservação da ordem pública e social e da garantia de aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal (...)”.
(
Id
. 186054160, pp. 1-7).

Diante dos argumentos apresentados, tem-se satisfatoriamente configurada a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva, além de sobejamente demonstrada a presença de, ao menos, dois dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Não vejo que o entendimento da autoridade judiciária apontada como coatora seja desmedido, a uma porque, em tese, os fatos narrados revelam a
gravidade concreta da conduta desenvolvida e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
, demonstrando total desapego ao bem mais valioso do ser humano, pois, supostamente, em razão de discussão banal, quase ceifou a vida da vítima, inclusive de seu convívio familiar, circunstâncias essas que demonstram evidente risco ao meio social, e atraem a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente.

Se não bastasse, como bem explicado pela autoridade judiciária, esse não seria um fato isolado na vida do paciente, pois já respondeu por outro delito de mesma espécie e também costumeiramente ameaça demais membros do convívio familiar, de modo que a insistência em exercício de atividades delitivas é fator preponderante e autoriza a decretação da medida extrema.

Por outra vertente, os elementos informativos dos autos demonstram que logo após a suposta prática delituosa, o paciente tratou-se de evadir do local, em aparente situação de fuga, pois inclusive pegou carona e foi parar em outra comunidade, distante cerca de 60 km do local palco dos fatos, e, pouca importa aqui, a argumentação do impetrante de que ele estava apenas indo à residência de sua irmã.

Esse fato, além de não demonstrado nos autos em momento algum, também não impede a caracterização da fuga, e, sobretudo, dificultou sobremaneira os trabalhos investigativos, demonstrando que a custódia também é necessária para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Apenas para que não fique sem registro, convém reprisar que em casos como tal, a
prisão cautelar é plenamente admitida, pois presente uma das hipóteses previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mais precisamente pela pena máxima cominada ao delito.

Diante dessas peculiaridades a autoridade judiciária de primeiro grau também não encontrou dificuldades para indeferir o pedido de revogação da medida segregatória, mormente porque também não foram apresentados quaisquer fatos novos para alterar o entendimento acerca da imprescindibilidade da prisão provisória (Id. 186054162, pp. 26-29).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por fim, concernente ao alegado excesso de prazo, também já destaquei na decisão que indeferia a liminar requerida, que, o fato de o paciente permanecer segregado por cerca de 100 dias, além de não ofender o princípio da duração razoável do processo, não condiz efetivamente com elastério processual injustificado, mormente porque não se verifica, de plano, desídia da autoridade judiciária na condução do feito, tendo em vista que a denúncia foi recebida em julho/2023, bem como, de imediato, foi determinada a citação do paciente para responder à acusação, cuja resposta somente se deu somente em 30.8.2023.

Ademais, a demora para designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento encontra-se superada, tendo em vista que nas informações judiciais a magistrada singular registrou que a solenidade está designada para ocorrer no dia 9.11.2023.

Dessarte como bem lembrou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“Com efeito, a contagem de prazos dos atos processuais deve ser feita de maneira global, considerando todo o procedimento, até o término da instrução e, não, cada ato isoladamente. A instrução processual é iluminada pelo princípio da razoabilidade, assim, eventual excesso não há de ser interpretado com rigidez e inflexibilidade, e, sim, adequado às peculiaridades do caso concreto.”
(Id. 188615691, p. 7).

Por todo o exposto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Isaías Maurício Nascimento,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023